Tribunal: TJDFT
Processo: 0700945-82.2021.8.07.0019
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-11-12
Data de publicação: 2021-11-24

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO. INADIMPLÊNCIA DO AUTOR CONFIGURADA. AUSENTE OS REQUISITOS DA RESPONSABILIDADE CIVIL. DANOS MATERIAIS E MORAIS. IMPROCEDÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de ação de indenização por danos materiais e morais, cujos pedidos foram julgados improcedentes. A parte autora apresentou recurso inominado, regular e tempestivo. As contrarrazões foram apresentadas.
2. Na inicial, o autor narrou que a ré ingressou em juízo com ação de busca e apreensão n. 0703592-55.2018.8.07.0019, na qual o pedido foi deferido. Em 17.08.2020 as partes realizaram um acordo extrajudicial, no qual o autor efetuaria um pagamento de R$ 2.500,00 e a ré desistiria da referida ação. Contudo, o veículo foi apreendido em 20.08.2020 e a ré juntou aos autos da referida ação o acordo somente em 21.08.2020. Alegou que somente conseguiu liberar judicialmente o veículo em 05.11.2020, razão pela qual teve que pagar pela estadia do veículo no pátio do Detran-DF o valor de R$ 3.852,85.
3. O autor defendeu que o prejuízo sofrido decorreu da conduta da ré na demora em informar ao juízo o acordo extrajudicial firmado, concretizando todos os requisitos da responsabilidade civil. Isso posto, requereu o provimento do recurso para julgar procedente os pedidos iniciais.
4. A relação jurídica entre autor e réu é consumerista, uma vez que autor e réu se enquadram nos conceitos de consumidor e fornecedor respectivamente.
5. O Código de Defesa do Consumidor prevê a responsabilidade objetiva do fornecedor no caso dos danos causados aos consumidores por má prestação dos serviços. No caso concreto, não se verifica qualquer defeito na prestação dos serviços da ré.
6. É incontroverso que as partes formalizaram contrato de financiamento de veículo e que, em razão da inadimplência do autor, foi ajuizada ação de busca e apreensão. Portanto, a dívida era legítima e estava em aberto, razão pela qual houve deferimento da liminar de busca e apreensão.
7. As partes firmaram acordo extrajudicial para o pagamento e para o fim do processo de busca e apreensão no dia 17.08.2020, tendo a ré noticiado nos autos o acordo em 21.08.2020, ou seja, em tempo razoável. Em que pese a notícia do acordo, o mandado de busca e apreensão já havia sido expedido.
8. Dos fatos, conclui-se que a ré, ao propor a ação e requerer liminarmente a expedição do mandado de busca e apreensão, agiu no exercício regular de seu direito, uma vez que o autor estava inadimplente. Ainda, o lapso temporal entre o acordo e a comunicação nos autos ocorreu em tempo razoável, inexistindo qualquer conduta da ré apta a ensejar a responsabilidade civil. Portanto, em que pese a apreensão do veículo do autor, não há que se falar em responsabilização da ré.
9. Por fim, como constou da sentença: “(...) tão logo houve o pagamento do valor acordado, a parte ré requereu a desistência do processo (21/08/2020, ID 92975020, Pág. 22), tendo sido despacho o feito no mesmo dia e concedido o prazo de 15 dias para regularização da representação processual, considerando o transcurso do prazo de validade da procuração e substabelecimento (ID ID 92975020, Pág. 23), o qual foi cumprido em 24/09/2020 (ID 92975021, Pág. 11) . Posteriormente, o feito foi sentenciado (ID 92975022, Pág. 13-14). Portanto, não há que se falar em danos materiais indenizáveis, razão pela qual, a improcedência do referido pedido é medida que se impõe”.
10. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
11. Condeno o recorrente vencido ao pagamento de custas e honorários em favor do patrono do réu, estes fixados em 10% sobre o valor da causa. Suspensa, no entanto, a exigibilidade de tais verbas ante a gratuidade de justiça ora deferida.
12. Acórdão elaborado nos termos do art. 46 da Lei n. 9099/95.